Tribunal: TJMT
Processo: 1007460-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007460-43.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]
Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (IMPETRANTE), FRANCISCO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 021.879.171-26 (PACIENTE), DESEMBARGADOR MARCOS MACHADO (IMPETRADO), FRANCISCO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 021.879.171-26 (PACIENTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CLEIDSON DE ARAUJO ARRUDA - CPF: 051.132.951-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E MESMA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA DO COINDICIADO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - APREENSÕES DE 866G (OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS GRAMAS) DE MACONHA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO - ARESTOS DO STJ - PRIMARIEDADE - SEM REGISTROS CRIMINAL PRETÉRITO - ENDEREÇO CERTO - OCUPAÇÃO LÍCITA - MESMA SITUAÇÃO JURÍDICA DO COINDICIADO CUJA PRISÃO PREVENTIVA FORA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE [PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA] - QUANTIDADE/NATUREZA DA DROGA [866G DE MACONHA] - IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL AO COINDICIADO - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS RECOMENDADA - PREMISSA DO STJ -
ORIENTAÇÃO DO STF -
ORDEM CONCEDIDA.

As apreensões de aproximadamente 1kg (um quilo) de maconha e balança de precisão justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública. (STJ,
HC 443.326/SP; STJ, RHC no 76.483/SP; STJ, RHC no 68.581/MG)

Ponderadas as condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], a quantidade/natureza da droga [866g de maconha] e a identidade fático-processual ao coindiciado (CPP, art. 580), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista o caráter excepcional da prisão cautelar.
(STJ, RHC no 63.524/SP)

“A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.

3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal.”
(STF, HC no 127823)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1007460-43.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE(S):

DR. GIVANILDO GOMES

PACIENTE(S):

FRANCISCO DE ARRUDA GARCIA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FRANCISCO DE ARRUDA GARCIA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de incidente processual (Código 162001), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
da Lei no 11.343/06 - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primário, ter bons antecedentes, endereço certo e exercer ocupação lícita; 2) o paciente se encontra na mesma situação fático-jurídica do coindiciado Jean Cleidson Araújo Arruda, cuja prisão preventiva fora substituída por medidas cautelares alternativas no HC no 1007364-28.2020.8.11.0000, a justificar a concessão do
“mesmo tratamento”
.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares alternativas (ID 38237477), com documentos (ID

38237478/ID 38237485).

O pedido liminar foi deferido (ID 38290476).

O Juízo singular prestou informações

(ID 38292498).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Paciente preso como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - Prisão preventiva decretada - Inconformismo - Impetração de habeas corpus sustentando ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e buscando a extensão dos efeitos da decisão concessiva de liberdade ao corréu, com fundamento no art. 580 do CPP - Alegações insubsistentes - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) - Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, evidenciado pelo modus operandi – Condições pessoais favoráveis não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos recomendam a prisão preventiva - Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP - Extensão de benefício - O princípio da isonomia apenas é aplicável à situações objetivamente idênticas, o que não se verifica in casu - Constrangimento ilegal não evidenciado - Pela denegação da ordem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 40035460)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID 38290476)
, foi substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização de drogas, extraídos das apreensões de 866g (oitocentos e sessenta e seis gramas) de maconha e uma balança de precisão.

As apreensões de aproximadamente 1kg (um quilo) de maconha e balança de precisão justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ,
HC 443.326/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.6.2018; RHC no 76.483/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 11.11.2016; RHC no 68.581/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016).

Todavia, o paciente é primário e sem qualquer registro criminal pretérito (
www.tjmt.jus.br
- Sistema Primus), tem endereço certo [rua Nossa Senhora Aparecida, bairro Centro, Denise/MT] e ocupação lícita como borracheiro (ID 38237484), de modo que que se encontra na mesma situação jurídica do coindiciado Jean Cleidson Araújo Arruda, cuja prisão preventiva fora substituída por medidas cautelares alternativas, no HC no 1007364-28.2020.8.11.0000.

Ponderadas as condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], a quantidade/natureza da droga [866g de maconha] e a identidade fático-processual ao coindiciado (CPP, art. 580), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista o caráter excepcional da prisão cautelar
(STJ, RHC no 63.524/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2016).”

No caso, seguiu-se
orientação do c. STF:

“A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.

3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal.”
(HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015)

Pois bem.

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem

para substituir
a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4)
não se envolver em infração penal de qualquer natureza

(CPP, art. 319, I e IV), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020